Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703284-74.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: B. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: TALITA MENDES CARVALHO D E S P A C H O Considerando a atuação nos autos (ID 39496427), envie-se ao Ministério Público para parecer, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora